Tribunal: TJDFT
Processo: 0732120-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0732120-56.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTE MARIA DE AZEVEDO SA GONTIJO, REDENCAO ALIMENTOS EIRELI, SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME APELADO: SUPERSAOJOAO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, REDENCAO ALIMENTOS EIRELI, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, OZANA DE SANTANA MACIEL, RUTE MARIA DE AZEVEDO SA GONTIJO D E S P A C H O A parte autora, Rute Maria de Azevedo Sá Gontijo, por ocasião da interposição de sua apelação (ID 15378516), juntou aos autos os documentos aos Ids 15378519 a 15378542, alguns, inclusive, sendo mera reprodução de peças dos autos. Como cediço, o Código de Processo Civil autoriza que as partes juntem aos autos novos documentos, a qualquer tempo, quando se prestem a fazer prova sobre fatos posteriores ou quando esses documentos somente se tornarem conhecidos ou acessíveis após a inicial ou contestação. Veja-se, a propósito, o teor do artigo 435 do CPC: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . No caso dos autos, a apelante não justificou a necessidade de juntada de novos documentos. Assim, intime-se a autora/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique o que a impediu de juntar os documentos anteriormente, na forma do parágrafo único do artigo supracitado, sob pena de desentranhamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora